Tribunal: TJSP
Processo: 1057933-12.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Gilberto dos Santos
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO. Cédula de crédito bancário. Financiamento de veículo. Ação revisional. 1. Juros conforme as taxas de mercado. Abusividade não demonstrada. 2. Tarifa de registro de contrato. Prestação do serviço não comprovada. Cobrança afastada. Orientação conforme STJ - REsp Repetitivo no 1.578.553-SP. 3. Seguro de proteção financeira. Nos contratos bancários, o consumidor não pode ser

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO. Cédula de crédito bancário. Financiamento de veículo. Ação revisional. 1. Juros conforme as taxas de mercado. Abusividade não demonstrada. 2. Tarifa de registro de contrato. Prestação do serviço não comprovada. Cobrança afastada. Orientação conforme STJ - REsp Repetitivo no 1.578.553-SP. 3. Seguro de proteção financeira. Nos contratos bancários, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro. Configuração de venda casada. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0001000957
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1057933-12.2017.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante LUANA
SANTOS SANTANA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado AYMORÉ CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente), GIL COELHO E RENATO RANGEL DESINANO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
GILBERTO DOS SANTOS
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
2
Apelação Cível n.o 1057933-12.2017.8.26.0100 - São Paulo –T - Voto no 45.917
Voto no 45.917
Apelação Cível n.o 1057933-12.2017.8.26.0100
Comarca: São Paulo - 34a Vara Cível
Apelante: Luana Santos Santana
Apelado: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A
Juiz(a) de 1a Inst.: Adriana Sachsida Garcia
CONTRATO BANCÁRIO. Cédula de crédito bancário. Financiamento de veículo.
Ação revisional. 1. Juros conforme as taxas de mercado. Abusividade não
demonstrada. 2. Tarifa de registro de contrato. Prestação do serviço não
comprovada. Cobrança afastada. Orientação conforme STJ - REsp Repetitivo no
1.578.553-SP. 3. Seguro de proteção financeira. Nos contratos bancários, o
consumidor não pode ser compelido a contratar seguro. Configuração de venda
casada. Recurso parcialmente provido.
Trata-se de ação revisional de contrato bancário julgada improcedente
pela r. sentença de fls. 184/188, de relatório adotado, que condenou a autora ao
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10%
sobre o valor da causa.
Apela a autora (fls. 190/199) manifestando-se, preliminarmente, pela
nulidade da sentença ante a violação ao princípio da correlação. No mérito pretende o
afastamento da cobrança das tarifas de registro de contrato, no valor de R$ 112,40, e de
proteção financeira, no valor de R$ 1.701,08. Opõe-se à taxa de juros cobrada no
contrato, de 2,42% ao mês ou 33,20% ao ano.
Recurso regularmente processado e respondido (fls. 201/223),
manifestando-se a apelada pela manutenção integral do julgado.
É o relatório.
De início fica afastada a preliminar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
3
Apelação Cível n.o 1057933-12.2017.8.26.0100 - São Paulo –T - Voto no 45.917
Mesmo que se reconheça no julgado qualquer desatenção ao princípio da
correlação com a petição inicial, isso não basta para dar amparo aos anseios recursais da
autora, pois eventual julgamento ultra petita não acarreta a nulidade da sentença, uma
vez que o Tribunal pode fazer redução aos limites do pedido (entre outros, veja-se: STJ -
REsp 250.255-RS, Rel. Ministro GILSON DIPP, J. 18/09/2001, DJ de 15.10.2001, p.
281; REsp 29.425-SP, Rel. Ministro DIAS TRINDADE, J. 01/12/1992, DJ de
08.02.1993, p. 1031).
No mérito o recurso está a merecer parcial provimento.
Com respeito aos juros pactuados, não há como tê-los por ilegais. Ao
contrário do que diz a autora, a taxa livremente pactuada se situa dentro dos parâmetros
de mercado para as operações dessa natureza (financiamento de veículo), nada havendo
nos autos que autorize concluir por qualquer abuso. Desproporção há, como exemplifica
o Colendo Superior Tribunal de Justiça: “quando percentual avençado exacerbar uma
vez meia ao dobro ou triplo da taxa média de mercado” (STJ - AgRg no REsp
1.256.894/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, J. 16/10/2012, DJe 29/10/2012 -
destaquei)
Portanto, não bastavam meras alegações genéricas a respeito de
abusividade de juros e nem, muito menos, que a taxa praticada teria superado a taxa
média de mercado. Essa taxa média de mercado, conforme já resolveu o Colendo
Superior Tribunal de Justiça não significa teto, ou limite, mas mera referência:
"A circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição
financeira exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, a conclusão
de abusividade, consistindo a referida taxa em um referencial a ser
considerado, e não em um limite que deva ser necessariamente observado
pelas instituições financeiras."
(STJ - AgRg nos EDcl no Ag 1322378/RN, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, 4a
Turma, DJe de 1°.8.2011).
Por sua vez, a cobrança do seguro de proteção financeira foi analisada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
4
Apelação Cível n.o 1057933-12.2017.8.26.0100 - São Paulo –T - Voto no 45.917
pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial no
1.639.259/SP, sob o rito dos recursos repetitivos, nos seguintes termos:
“DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS
CONTRATO CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃO
FINANCEIRA. VENDA CASADA. OCORRÊNCIA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA
DA SEGURADORA. ANALOIGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMLUA
473/STJ.
DESCARACTERIZAÇÃO
DA
MORA.
NÃO
OCORRÊNCIA.
ENCARGOS ACESSÓRIOS.
1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados
a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja
diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das
relações de consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1
Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da
despesas com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de
25/02/2011, data de entrada em vigor da Res. CMN 3.954/2011, sendo válida a
cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da
onerosidade excessiva. 2.2
Nos contratos bancários em geral, o
consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição
financeira ou com seguradora por ela indicada. 2.3
A abusividade de
encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora.
3. CASO CONCRETO: 3.1. Aplicação da tese 2.1 para declarar válida a
cláusula referente ao ressarcimento da despesa com o registro do pré-gravame,
condenando-se porém a instituição financeira a restituir o indébito em virtude
da ausência de comprovação da efetiva prestação do serviço. 3.2. Aplicação da
tese 2.2 para declarar a ocorrência de venda casada no que tange ao seguro de
proteção financeira. 3.3. Validade da cláusula de ressarcimento de despesa com
registro do contrato, nos termos da tese firmada no julgamento do Tema
958/STJ, tendo havido comprovação da prestação do serviço. 3.4. Ausência de
interesse recursal no que tange à despesa com serviços prestados por terceiro.
4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA
EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO”.
(STJ
REsp repetitivo no. 1.639.259-SP, Rel. Min. PAULO DE TARSO
SANSEVERINO, J. 12.12.2018)
No corpo do referido julgamento restou expressamente consignado pelo
insigne Ministro Relator que a inclusão do seguro nos contratos não é vedada pela
regulação bancária, por se tratar de um serviço financeiro, até porque esse tipo de
contratação contribui para a redução da taxa de juros.
Apreciando a validade dessa contratação frente a legislação consumerista,
restou decidida a proibição da denominada “venda casada”, nos termos do artigo 39, I,
do CDC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
5
Apelação Cível n.o 1057933-12.2017.8.26.0100 - São Paulo –T - Voto no 45.917
No caso em questão, não consta tenha sido facultada a contratação do
seguro e além disso, restou configurada a venda casada, uma vez que não foi dada à
consumidora outra opção de fornecedor que não a “Zurich Santander” (fls. 75 item
B.6) que compõe o mesmo grupo econômico da instituição financeira requerida, o que
confirma a abusividade em razão da ausência de liberdade de escolha da autora em
contratar seguradora que melhor lhe convinha.
Portanto, de rigor o afastamento do seguro de proteção financeira, cujo
prêmio deve ser restituído à autora.
Com relação à tarifa de registro do contrato, o Colendo Superior
Tribunal de Justiça analisou recentemente a controvérsia, sob o rito dos Recursos
Repetitivos, nos autos do Recurso Especial nos. 1.578.553-SP, fixando para a matéria
as orientações seguintes:
“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO.
COBRANÇA POR SERVIOS DE TERCEIRO, REGISTRO DO CONTRTO E
AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO
CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE
NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE
COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O
CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA
POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILDAIDE DE
CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO
CONCRETO.
1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados
a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja
diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das
relações consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:
2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços
prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente
prestado;
2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da
comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de
25/02/2011, data de entrada em vigor da Res. CMN 3.954/2011, sendo válida a
cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da
onerosidade excessiva;
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da
cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato,
ressalvadas a:
2.3.1. Abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a
2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
6
Apelação Cível n.o 1057933-12.2017.8.26.0100 - São Paulo –T - Voto no 45.917
concreto.
3. CASO CONCRETO.
3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a
cláusula relativa aos serviços de terceiros (“serviços prestados pela revenda”).
3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do
contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia.
4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO”.
(STJ
REsp repetitivo no. 1.578.553-SP, Rel. Min. PAULO DE TARSO
SANSEVERINO, J. 28.11.2018 - grifei)
Da análise do referido Recurso Repetitivo, verifica-se a fixação, em tese,
da possibilidade das cobranças nos contratos bancários: a) dos serviços de terceiro; b) da
tarifa de avaliação do bem dado em garantia; c) do registro de contrato.
Assim, a fim de promover o equilíbrio nas relações contratuais em tela, a
Corte Superior houve por bem reservar ao julgador a possibilidade de análise específica
do caso em concreto a fim de extirpar abusividades ou eventual onerosidade excessiva.
Portanto, em relação à tal tarifa, o banco não se desincumbiu do ônus de
comprovar a efetiva prestação dos serviços, sendo insuficiente para tanto o “print” de
fls. 207, de modo que o encargo deve ser devolvido, de forma simples.
Ante o exposto e pelo mais que dos autos consta, dou parcial provimento
ao recurso para afastar a cobrança da tarifa de seguro de proteção financeira e de
registro do contrato, cujas devoluções devem se dar de forma simples, atualizadas pela
taxa do contrato durante os 48 meses e, após, pela tabela prática, acrescidas de juros
moratórios legais contados da citação, mantida, no mais, a r. sentença. Com a
sucumbência recíproca, ficam as custas e despesas processuais rateadas entre as partes,
condenadas ao pagamento de honorários de sucumbência fixados em R$ 1.500,00 (mil e
quinhentos reais), por equidade, observada a gratuidade de justiça em relação à autora.
GILBERTO DOS SANTOS
Desembargador Relator